Tribunal: STF
Processo: HC 264453
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Joao Vinicius Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEITURA INTEGRAL DA SENTENÇA E DO ACORDÃO. DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    2. A defesa alegou violação de domicílio sem autorização válida, quebra da cadeia de custódia dos materiais apreendidos, e pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da concessão de liberdade provisória. 



    3. A decisão monocrática entendeu que as alegações defensivas demandariam revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, e que não havia constrangimento ilegal quanto à negativa da minorante, considerando elementos concretos que indicavam dedicação habitual à atividade criminosa. 



    4. No agravo regimental, a defesa reiterou as nulidades apontadas e sustentou flagrante ilegalidade, inclusive reconhecida em parecer ministerial favorável à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível quando há via recursal adequada, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.



    7. As alegações de invasão de domicílio, agressão policial e quebra da cadeia de custódia demandam análise do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    8. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e variedade de drogas, apreensão de arma de fogo, balança de precisão e petrechos de acondicionamento, além do histórico de atuação no tráfico, indicando dedicação habitual à atividade criminosa.



    9. A jurisprudência do STJ (Tema 1139) permite que a dedicação a atividades criminosas seja demonstrada por quaisquer elementos probatórios idôneos, não se confundindo com antecedentes ou reincidência. 



    10. O pedido de detração penal não pode ser apreciado na via do habeas corpus, sendo matéria de execução penal a ser analisada pelo Juízo das Execuções.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não se presta à reapreciação de provas colhidas sob o contraditório judicial. 



    2. A dedicação habitual à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos probatórios idôneos, não se confundindo com antecedentes ou reincidência, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    3. O pedido de detração penal, após sentenciamento, deve ser analisado pelo Juízo das Execuções, sendo agora matéria própria da execução penal.



    (HC 1.012.346 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



     



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    b.1. Declarar a nulidade de todas as provas obtidas em decorrência da flagrante violação de domicílio, da agressão policial e da quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição do paciente JOÃO VINICIUS PEREIRA, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV ou VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas lícitas para sustentar a condenação. 



    b.2. Alternativamente, caso não seja este o entendimento, mas reconhecidas as ilegalidades na dosimetria da pena, que seja reconhecida e aplicada a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando-se a pena do paciente e, consequentemente, fixando-se o regime inicial aberto ou substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", e artigo 44 do Código Penal. 



    b.3. Em qualquer dos cenários de redução de pena, seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor de JOÃO VINICIUS PEREIRA, se por outro motivo não estiver preso. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão à parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação a atividade criminosa da paciente. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos coligidos, foi expresso ao destacar não apenas a quantidade e variedade de drogas, mas também a apreensão de arma de fogo, de balança de precisão e de petrechos de acondicionamento, bem como o histórico de atuação do paciente no tráfico, circunstâncias que revelam dedicação habitual à atividade criminosa e, por conseguinte, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Desta forma, a decisão não se mostra teratológica.



    [...]



    No caso, a multiplicidade de indícios, aliados à apreensão de arma e petrechos de tráfico, evidencia um quadro incompatível com a figura do pequeno traficante ocasional que a lei buscou beneficiar.



    [...]



    Dessa forma, constata-se que a sentença e o acórdão, demonstram de maneira clara, precisa e coerente que a inaplicabilidade do redutor decorreu do contexto probatório global, e não apenas da quantidade da droga como afirma o Ministério Público em seu parecer. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto aos demais pleitos, conforme bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça a apreciação das teses nos moldes defendidos pela defesa (autorização de ingresso no domicílio inválida, agressão injusta no momento da abordagem e quebra da cadeia de custódia em virtude da análise conjunta dos materiais apreendidos) “demandam inexoravelmente a análise do conjunto fático probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Desse modo, para divergir das instâncias de origem seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente